Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726746-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENILDO JAIME MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENILDO JAIME MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO. Eis o teor do decisório agravado (ID 130946716 do processo de referência): Cuida-se de Liquidação Provisória de Sentença, proposta por LENILDO JAIME MARTINS, residente em outra unidade da Federação (Rio Verde - GO), em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Decido. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência específicas aplicáveis ao caso. Adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Rio Verde - GO, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no terceiro trimestre de 2021 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 76,9 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte credora reside na cidade de Rio Verde - GO, sendo que os seus patronos têm domicílio em Florianópolis-SC, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade e onde estão arquivados os documentos essenciais desta ação. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da credora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida (praça de pagamento) – onde aliás está registrada a cédula de crédito rural, conforme ID no 130830134 – é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil, que deve ser analisado de forma lógico-sistemática em harmonia com as demais regras de competência, razoabilidade e proporcionalidade. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado tanto no domicílio do beneficiário do título judicial, quanto perante o juízo que sentenciou o feito na fase de conhecimento, tratando-se de prerrogativa a ser exercida pela parte exequente, desde a escolha seja fundamentada e possua justificativa plausível e não aleatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ter sido injustificada e aleatória a escolha do foro de Brasília para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença, fundamenta-se nas particularidades do contexto fático-probatório que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.954.540/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO . [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva é o do local onde domiciliado o exequente e celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1413118, 07388672020218070000, Relator Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 12/4/2022). Diante de todo o exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA absoluta do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde - GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, remetam-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo. (grifo no original) Inconformado, aduz o recorrente que a opção pelo foro do domicílio do autor é facultativa, de modo que escolheu protocolar a ação no foro de domicílio do réu, consoante entendimento firmado no enunciado da Súmula n.o 23 do TJDFT, no qual estabelece que o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial em ação proposta pelo consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo ora interposto, com o fim de preservação da competência do Juízo de Brasília para processar o cumprimento individual provisório de sentença coletiva ajuizado contra o Banco do Brasil S.A. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio de competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação do foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Ora, cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça). Por oportuno, colaciono aresto deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439265, 07119745520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a remessa dos autos à Comarca de Rio Verde/GO poderá resultar em flagrante prejuízo ao recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência requerida. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Rio Verde/GO, até o julgamento final do recurso. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador